Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-24.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-24.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS VARJAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRENO MARTINS LEITE, ANDERSON MACOHIN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Previdenciário. Recurso De Embargos De Declaração Em Recurso De Apelação. Alegada Omissão Quanto Ao Teor Do Laudo Emitido Por Médico Psiquiatra. Omissão Configurada. Segurado. Traumatismo Encefálico Grave. Neurologia. Incapacidade Permanente. Demonstrada. Laudos Incapacidade Permanente. Reconhecimento. Concessão De Aposentadoria Por Invalidez Acidentária. Acolhimento Com Efeitos Infringentes.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação de auxílio-doença acidentário. O embargante sustenta omissão no julgado ao não considerar laudo médico psiquiátrico que atesta sua incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão ao não considerar o laudo pericial emitido por médico especialista em psiquiatria; (ii) definir se, reconhecida a omissão, é cabível a prorrogação do benefício previdenciário acidentário.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para suprir omissão de ponto relevante não apreciado na decisão embargada.

4.

O laudo psiquiátrico, não considerado no acórdão embargado, atesta a incapacidade permanente do segurado, configurando omissão a ser sanada.

5.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado incapacitado de forma permanente e insusceptível de reabilitação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais.

7.

Considerando que o segurado teve o auxílio-doença acidentário cessado e que o laudo emitido por médico especialista em psiquiatria confirma a incapacidade permanente, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia imediato à data da cessação do auxílio-doença acidentário (deduzindo-se as prestações de benefícios não acumuláveis), mediante a incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir de 9/12/2021, de acordo com o índice da taxa SELIC;
atribuindo à fase de liquidação a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
observada a Súmula 111 do STJ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002736-24.2015.8.05.0191
, em que figuram como embargante
RICARDO DOS SANTOS VARJAO DE OLIVEIRA
e como embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.